Tribunal: STF
Processo: ARE 1299113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ITBI. Incorporação de pessoa jurídica. Isenção Tributária. Artigo 37, parágrafo 4º, do CTN. Recepção pela Constitucional de 1988. Modulação dos efeitos. Ausência dos requisitos. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que entendeu pela natureza constitucional da discussão e pela recepção da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN.



2. O agravante alega que a norma que afasta a exigência do ITBI no caso dos autos não foi recepcionada pela atual Constituição e, subsidiariamente, argumenta pela necessidade de modulação dos efeitos da decisão agravada.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber o se art. 37, § 4º, do CTN foi recepcionado pela Constituição de 1988 e se há fundamento para modular os efeitos da decisão agravada.



III. Razões de decidir



4. A orientação atual da Corte é pela natureza constitucional da discussão suscitada no recurso extraordinário, bem como pela recepção da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN, uma vez que o referido código foi recepcionado pela Constituição Federal como norma tributária de caráter geral de status de lei complementar, não incidindo, dessa forma, o óbice que veda a concessão de isenções heterônomas.



5. Ausência de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal prevista como requisito nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, ou seja, que enseje risco à segurança jurídica ou provoque o necessário interesse social a justificar esse medida de caráter tão excepcional.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental não provido.